Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO. DECRETO N° 30.036/2009. INCÊNDIO DE IMÓVEL COMERCIAL. FATO GERADOR. DESINTERDIÇÃO PARA OBRA DE DEMOLIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela validade da inscrição da CDA correspondente à TEO/2014 do imóvel fulminado por incêndio, bem como pela sucumbência recíproca das partes em razão do julgamento, em primeiro grau, da procedência parcial do pedido da embargante relacionado à CDA correspondente à TFE/2014, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade dos citados recursos, tem-se por evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Não estando configurados os vícios apontados pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil para cada uma das partes.